Tribunal: TJDFT
Processo: 0036760-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DA CARTA HABITE-SE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz condutor do processo pode indeferir as provas inúteis ou julgar antecipadamente a lide, não obstante o requerimento de produção de provas, sem que configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Não há extinção do processo por perda superveniente o objeto quando não evidenciado a ocorrência de fato ulterior apto a ensejar a desnecessidade da solução definitiva do conflito. No caso, cuida-se de pedido de desistência da ação, cujo deferimento foi impedido pelo não consentimento do réu, que já havia apresentado sua defesa.
3. A carta habite-se consiste em certificado de conclusão de obra emitida pela Administração Pública se verificado que a edificação está em consonância com a lei de regência. Assim, não se figura conduta ilegal ou abusiva do Distrito Federal condicionar a concessão do habite-se à regularização de pendências constatadas.
4. No caso, a autora não comprovou o atendimento de todas as exigências legais para a concessão da carta habite-se, o que legitima a negativa de emissão pela Administração Pública.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.